Tribunal: TJDFT
Processo: 0715941-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. CUIDADO DE GENITORA. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. OUTROS FILHOS CAPAZES DE PRESTAREM ASSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
2. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar do apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de sua genitora, principalmente, quando se verifica que além dele, a sua mãe possui mais 10 (dez) filhos, e não há nenhuma comprovação efetiva de que se encontram impossibilitados de prestar assistência e cuidados à matriarca.
3. Recurso desprovido.